Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011369-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVANTE), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (AGRAVANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE TAXAS DE JUROS ILEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA VERIFICADOS – NECESSIDADE DE OBSTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Além da urgência, evidenciada pela proximidade da data do vencimento da dívida (10/06/2020), que, uma vez inadimplida, autoriza o desencadeamento dos atos expropriatórios, o
fumus boni iuris
está presente, em razão da incidência de juros remuneratórios fixados com base na taxa CDI, considerada manifestamente ilegal pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por GFN Agrícola e Participações S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002442-27.2020.811.0037, ajuizada em face do Banco PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Para tanto, os agravantes sustentam que firmaram diversas cédulas bancárias e respectivos aditivos com o banco agravado, por meio dos quais ofertaram, em garantia, uma Cessão de Direitos Creditórios decorrentes do CCV-Fronteira, celebrado entre as autoras e a empresa CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A., mediante Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e três imóveis rurais.

Asseveram que, sobre os valores contratados, foi pactuado, de forma ilegal, a cobrança de juros remuneratórios pós fixados equivalente a 100% (cem por cento) da Taxa DI (divulgada pela CETIP), acrescida de Taxa Spread prevista nos contratos, calculadas pelo método exponencial, bem como que há excesso de garantia.

Alegam que, ao longo do tempo, durante a vigência dos ajustes, promoveram diversos pagamentos, a título de amortização da dívida, e que a todo tempo agiram de boa-fé, procurando o banco sempre que necessário para renegociar as pendências financeiras, com a celebração de aditivos.

Dizem que o banco requerido, ora agravado, levantou o valor de R$ 22.712.234,87 (vinte e dois milhões setecentos e doze mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), nos autos de ação consignatória proposta pela Cantagalo General Grains S.A., valores estes que foram utilizados para abater a dívida contraída pelas requerentes, ora agravantes.

Afirmam que tentaram repactuar os contratos originários e seus aditivos, com a intenção de ajustar o valor total da dívida dentro dos parâmetros entendidos, a fim de se chegar a um valor justo para o pagamento integral da dívida, providência que tem sido recusada pelo banco agravado.

Enfatizam que a dívida tem seu vencimento programado para o dia 10/06/2020 e que o banco agravado vem ameaçando abrir o procedimento de consolidação das garantias prestadas em alienação fiduciária, imediatamente após o vencimento, em caso de inadimplemento do valor integral.

Dizem que, de acordo com o cálculo efetuado pela instituição financeira com a aplicação dos CDI’s, reiteradamente considerado ilegal pela jurisprudência, a dívida em questão alcançaria o patamar de mais de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), ao passo em que, segundo seus cálculos, o valor do débitio atualizado, mal superaria o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Por fim, questiona o excesso de garantia, que totaliza mais de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais).

Com base nesses argumentos, sustentaram a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual pugnaram pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse suspensa a possibilidade de consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária; determinada a exclusão do excesso de garantias prestadas em alienação fiduciária, mesmo levando-se em conta o valor do saldo devedor apurado pelo Banco Réu; bem como para que seja vedada a possibilidade de o Banco Réu promover apontamentos desabonadores das devedoras e seus garantidores nos cadastros dos órgãos de restrição de crédito, tais como SERASA e SPC, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pela ratificação dos pedidos manejados em sede de liminar.

O pedido liminar de efeito ativo foi parcialmente deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 55052961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestada pela parte autora, ora agravada, com que pretendia obstar os efeitos decorrentes da mora em relação aos contratos bancários firmados pelos recorrentes com a instituição financeira agravada.

Pois bem, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, como cediço, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, ao menos em parte, revela-se patente a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

É que, além da urgência, evidenciada pela proximidade da data do vencimento da dívida (10/06/2020), que, uma vez inadimplida, autoriza o desencadeamento dos atos expropriatórios, o
fumus boni iuris
está presente, em razão da incidência de juros remuneratórios fixados com base na taxa CDI, considerada manifestamente ilegal pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Por fim, infere-se que o pedido de exclusão do excesso de garantias prestadas em alienação fiduciária, decorre de valor apurado de forma unilateral, o qual, portanto, demanda maior dilação probatória, o que se dará no decorrer da lide, na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base apenas para determinar a suspensão e ou impedimento de qualquer procedimento destinado à consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária, bem como para proibir que o banco agravado promova o apontamentos do nome das devedoras e seus garantidores junto aos cadastros dos órgãos de restrição de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020